Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-94.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É de sabença que a certidão individual de crédito emitida pela Administração Pública constitui ato formal administrativo de confissão de dívida. E não sendo adimplido o valor à época, faz jus o servidor à sua percepção devidamente atualizada (correção monetária e juros).
2. Nota-se que a ação de execução fora proposta após a vigência da Lei n.º 11.962/2009, que concedeu nova redação ao art. 1.º-F da Lei 9.494/97 e, ante o seu caráter instrumental, deve a mesma ser aplicada de forma imediata, sem, contudo, retroagir ao período anterior a sua vigência, em observância ao princípio tempus regit actum.
3. Contudo, o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI 4357/DF e 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5.º, da Lei n.º 11.960/09, por entender que a taxa básica de remuneração da poupança não consegue medir a inflação acumulada do período, portanto, incapaz de realizar a correta atualização monetária.
4. Em julgamento recente do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou, entre outras, a seguinte tese: "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". Destarte, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
5. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado na data de 22/02/2018, decidiu pelo não cabimento da modulação dos efeitos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008116-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CASTIL - CPF: 298.647.201-04 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022